Tribunal: TJMT
Processo: 1002405-81.2019.8.11.0086
Classe: Cível
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-12-08
Data de publicação: 2020-12-08

Ementa:
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
RAC No 1002405-81.2019.8.11.0086
APELANTE: ZARK & CIA LTDA – ME E OUTROS
APELADO: SICREDI OURO VERDE MT
Decisão monocrática
Vistos etc.
Trata-se de recurso de apelação cível interposto por ZARK & CIA LTDA – ME, ADEMIR APARECIDO RODRIGUES e MARENILCE SILVA ZARK, contra a sentença que julgou improcedentes os Embargos à Execução interpostos em face de SICREDI OURO VERDE MT, condenando os embargantes ao pagamento das custas processuais, e honorários advocatícios, fixados em 10% do valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, §2o, do CPC/15 (ID no 67679953).
Preliminarmente, aduzem os apelantes a necessidade da concessão do efeito suspensivo ao recurso, uma vez que a decisão recorrida é passível de lhe ocasionar danos irreparáveis ou de difícil reparação em razão do deferimento, no processo de execução, de penhora/bloqueio de numerários de suas contas bancárias.
No mérito, sustentam a nulidade/inexigibilidade do título em discussão, uma vez que não constam os nomes e as assinatura de duas testemunhas, consoante determina o artigo 784, II do Código de Processo Civil/15, bem como entendimento jurisrudencial do STJ.
Alegam que a apelada agiu de má-fé e tentou induzir o juízo a erro, visto que colacionou provas de fatos que não tem nenhuma relação com autos, ou seja, a foto da irmã de uma dos recorrentes em férias na praia, como se fosse uma das sócias da empresa.
Ao final, pugnam pelo provimento do recurso com a procedência da lide e a condenação da apelada em litigância de má-fé.
Contrarrazões no ID no 67679965 pelo desprovimento do recurso.
É o relatório.
Decido.
Extrai-se dos autos que a exequente SICREDI OURO VERDE MT ajuizou a Execução de Título Extrajudicial no 1000786-19.2019.8.11.0086 em face dos executados ZARK & CIA LTDA – ME, ADEMIR APARECIDO RODRIGUES e MARENILCE SILVA ZARK, visando o recebimento da importância de R$ 242.131,51, oriunda da Cédula de Crédito Bancário no B80232171-0 (ID no 19233735 – autos da execução), firmada entre as partes em 28/05/2018.
Em sede de embargos, a parte embargante arguiu preliminarmente a ausência de pressupostos processuais de constituição e desenvolvimento regular do processo, em razão de suposta irregularidade no instrumento procuratório autorgado à exequente/embargada; a inexequibilidade do título em razão da ausência dos nomes e das assinaturas de duas testemunhas.
No mérito, alegou que não consta dos autos a notificação extrajudicial que lhes fora encaminhada para a constituição em mora, requisito essencial para validade do processo de execução; a existência de benefício de ordem aos avalistas ADEMIR APARECIDO RODRIGUES e MARENILCE SILVA ZARK, visto que o título em discussão foi firmado apenas com a empresa ZARK & CIA LTDA – ME e, por isso, esta deve ser executada primeiro; que não houve a compensação dos valores por eles amortizados. Pugnaram pela procedência dos embargos.s
Após a impugnação pela embargada - ID. no 67677995, sobreveio a sentença ora recorrida (ID no 67679953).
Inconformados, recorreram os embargante nos termos relatados.
Da nulidade do título por ausência de assinatura de testemunhas.
De início, cabe destacar que a Cédula de Crédito Bancário executada não se enquadra no disposto no artigo 784, III do Código de Processo Civil/15 (documento particular assinado por duas testemunhas), uma vez que possui legislação própria, qual seja, Medida Provisória n. 2.160/2001, convertida na Lei no. 10.931/2004, que dispõe em seu art. 28, in verbis:
“A Cédula de Crédito Bancário é título executivo extrajudicial e representa dívida em dinheiro, certa, líquida e exigível, seja pela soma nela indicada, seja pelo saldo devedor demonstrado em planilha de cálculo, ou nos extratos da conta corrente, elaborados conforme previsto no §2o.” (negritei)
Com efeito, necessário esclarecer aos recorrentes que a cédula de crédito bancário que instrui a execução embargada (ID no 19233735 - execução) não corresponde aos contratos de abertura de crédito em conta corrente de que trata a Súmula 233 do STJ.
Aliás, a matéria está consolidada no Superior Tribunal de Justiça conforme acórdão proferido em sede de recurso repetitivo – Tema 576 –, in verbis:
“DIREITO BANCÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO CPC. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO VINCULADA A CONTRATO DE CRÉDITO ROTATIVO. EXEQUIBILIDADE. LEI N. 10.931/2004. POSSIBILIDADE DE QUESTIONAMENTO ACERCA DO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS RELATIVOS AOS DEMONSTRATIVOS DA DÍVIDA. INCISOS I E II DO § 2o DO ART. 28 DA LEI REGENTE. 1. Para fins do art. 543-C do CPC: A Cédula de Crédito Bancário é título executivo extrajudicial, representativo de operações de crédito de qualquer natureza, circunstância que autoriza sua emissão para documentar a abertura de crédito em conta-corrente, nas modalidades de crédito rotativo ou cheque especial. O título de crédito deve vir acompanhado de claro demonstrativo acerca dos valores utilizados pelo cliente, trazendo o diploma legal, de maneira taxativa, a relação de exigências que o credor deverá cumprir, de modo a conferir liquidez e exequibilidade à Cédula (art. 28, § 2o, incisos I e II, da Lei n. 10.931/2004). 3. No caso concreto, recurso especial não provido.” (STJ - REsp n. 1291575/PR, 2a Seção, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 14.08.2013 – negritei)
E ainda:
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECEBIMENTO COMO AGRAVO REGIMENTAL. FUNGIBILIDADE E ECONOMIA PROCESSUAL. PROCESSUAL CIVIL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. TÍTULO EXECUTIVO. ART. 543-C DO CPC. MATÉRIA DECIDIDA SOB O RITO DOS RECURSOS REPETITIVOS.
[...]. O título de crédito deve vir acompanhado de claro demonstrativo acerca dos valores utilizados pelo cliente, trazendo o diploma legal, de maneira taxativa, a relação de exigências que o credor deverá cumprir, de modo a conferir liquidez e exequibilidade à Cédula (art. 28, § 2o, incisos I e II, da Lei no 10.931/2004)". 3. Agravo regimental não provido”. (STJ - EDcl no AREsp 46.042/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 02/10/2014, DJe 07/10/2014)
“PROCESSUAL CIVIL DIREITO BANCÁRIO. RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC NÃO CONFIGURADA. EXECUÇÃO DE TÍTULO DE CRÉDITO.CÉDULAS DE CRÉDITO COMERCIAL. AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS DA LIQUIDEZ E CERTEZA DO TÍTULO EXECUTIVO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. CABIMENTO.
[...]. 2. "O extrato da conta vinculada não constitui documento indispensável à execução do crédito oriundo de cédula rural, desde que a petição inicial seja instruída com documento hábil à demonstração pormenorizada do débito, propiciando ampla defesa ao devedor." (REsp 784.422/MG, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 16/10/2008, DJe 28/10/2008) [...]”. (STJ - REsp 1485797/GO, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 02/12/2014, DJe 05/02/2015)
Por sua vez, quanto aos requisitos legais do título executado, o art. 29 da Lei n. 10.931/2004 estabelece as seguintes exigências:
“Art. 29. A Cédula de Crédito Bancário deve conter os seguintes requisitos essenciais:
I - a denominação "Cédula de Crédito Bancário";
II - a promessa do emitente de pagar a dívida em dinheiro, certa, líquida e exigível no seu vencimento ou, no caso de dívida oriunda de contrato de abertura de crédito bancário, a promessa do emitente de pagar a dívida em dinheiro, certa, líquida e exigível, correspondente ao crédito utilizado;
III - a data e o lugar do pagamento da dívida e, no caso de pagamento parcelado, as datas e os valores de cada prestação, ou os critérios para essa determinação;
IV - o nome da instituição credora, podendo conter cláusula à ordem;
V - a data e o lugar de sua emissão; e
VI - a assinatura do emitente e, se for o caso, do terceiro garantidor da obrigação, ou de seus respectivos mandatários.
Note-se que o citado dispositivo não elenca em nenhum momento a necessidade da assinatura de duas testemunhas como requisito essencial à eficácia do título.
No caso, extrai-se que o título sob execução, qual seja, a Cedula de Crédito Bancário no B80232171-0 (ID no 19233735 – feito executivo) esta assinada pelo emitende e seus avalistas e, além de prever de forma clara e objetiva o valor contratado; os encargos e as despesas contratuais devidos, também está acompanhado de planilha do débito (ID no 19233739), que demonstra o exato valor da obrigação.
Portanto, uma vez que o título em discussão observou as exigências dos artigos 28 e 29, ambos da Lei n. 10.931/2004, não há que se falar em inexigibilidade de título executivo, por ausência de duas testemunhas, pelo que escorreita a sentença nesta tópico.
Nesse sentido:
“RECURSO DE APELAÇÃO - EMBARGOS À EXECUÇÃO – PRELIMINAR - CERCEAMENTO DE DEFESA - PRELIMINAR REJEITADA– QUESTÃO EXCLUSIVAMENTE DE DIREITO – DESNECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIO - PARTES DEVIDAMENTE INTIMADAS PARA PROSSEGUIMENTO DA DEMANDA – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – EMPRÉSTIMO - CAPITAL DE GIRO - OPERAÇÃO QUE CONSTA O VALOR EXATO DAS PARCELAS, DATA DO VENCIMENTO, VALOR TOTAL DO EMPRÉSTIMO, VALOR SOLICITADO – TÍTULO LÍQUIDO, CERTO E EXIGÍVEL - ASSINATURA DE DUAS TESTEMUNHAS – DESNECESSIDADE – EXECUÇÃO DEVIDAMENTE INSTRUÍDA COM DOCUMENTOS HÁBEIS À DEMONSTRAÇÃO DO DÉBITO - JUROS REMUNERATÓRIOS – NECESSIDADE DE SUA READEQUAÇÃO À TAXA MÉDIA DE MERCADO PREVISTO PELO BACEN PARA O PERÍODO – EXORBITÂNCIA CONFIGURADA - CAPITALIZAÇÃO DE JUROS – PACTUAÇÃO EXPRESSA – LEGITIMIDADE DA COBRANÇA - TARIFA DE ABERTURA DE CRÉDITO (TAC) – ILEGITIMIDADE DA COBRANÇA – CONTRATO CELEBRADO DEPOIS DE 30.4.2008 - REPETIÇÃO DO INDÉBITO NA FORMA SIMPLES – VIABILIDADE –- RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
Merece ser afastada a preliminar de cerceamento de defesa em razão de julgamento antecipado da lide quando há elementos bastantes nos autos para formação da convicção do julgador.
Sendo a parte devidamente intimada para dar prosseguimento a demanda, não há que se falar em violação ao princípio do contraditório.
"Descabe falar em inépcia da petição inicial o débito se encontra devidamente demonstrado conforme se infere pela Cédula de Crédito Bancário, valor acrescidos de juros contratuais, conforme demonstrativo de fls. 64. A Cédula de Crédito Bancário acompanhada de demonstrativo de cálculo é título executivo extrajudicial consoante disposto na Lei no 10.931/2004". (Ap 118071/2014, DES. ADILSON POLEGATO DE FREITAS, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 09/06/2015, Publicado no DJE 15/06/2015)no 10.931/2004.
No caso, a Cédula de Crédito Bancário é título executivo extrajudicial, representativo de operações de crédito de qualquer natureza, notadamente por estar acompanhada do demonstrativo dos valores devidos, nos termos do art. 28, da Lei n. 10.931/2004, estando apto a embasar a execução proposta, não havendo que se falar em carência do direito de ação e muito menos em nulidade da execução.
A cédula de crédito bancário por constituir título executivo extrajudicial, não está, entre seus requisitos de validade, a assinatura de duas testemunhas (artigos 28 e 29 da Lei n. 10.931/2004).
Muito embora as instituições financeiras não se encontrarem sujeitas à limitação dos juros remuneratórios, a sua taxa pode ser readequada à média de mercado, por onerar de forma exacerbada o contrato, evitando o enriquecimento indevido.
“No julgamento do REsp no 973.827/RS, submetido à sistemática dos recursos repetitivos, restou decidido que nos contratos firmados após 31/3/2000, data da publicação da Medida Provisória no 1.963-17, admite-se a capitalização dos juros em periodicidade inferior a 1 (um) ano desde que pactuada de forma clara e expressa, assim considerada quando prevista a taxa de juros anual em percentual pelo menos 12 (doze) vezes maior do que a mensal”. (STJ - AgRg no AREsp 758749 / MS – 3a Turma – Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva – DJ 1/12/2015)
A respeito da tarifa de abertura de crédito – TAC, a 2a Seção do c. Superior Tribunal de Justiça, ao julgar os recursos repetitivos REsp 1.251.331/RS e REsp 1.255.573/RS, concluiu que a sua cobrança é permitida se baseada em contratos celebrados até 30.4.2008 e desde que prevista expressamente. Após tal data, porém, já não há respaldo legal para a sua cobrança.
Restando constatada a ocorrência de pagamento indevido, em sede de liquidação de sentença, é possível a restituição de valores, em sua forma simples, ante a ausência de comprovação da má-fé por parte da instituição bancária.” (TJMT – RAC No 1000548-11.2018.8.11.0029, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/05/2020, Publicado no DJE 19/05/2020)
“APELAÇÃO – EMBARGOS DE DEVEDOR JULGADOS IMPROCEDENTES – REVISÃO DE CÉDULA BANCÁRIA – TITULO EXECUTIVO (LEI 10.931/2004) – CERCEAMENTO DE DEFESA POR FALTA DE PROVA PERICIAL NÃO VERIFICADA – LIMITAÇÃO DE JUROS EM 12% A.A. E ABUSIVDADE NÃO DEMONSTRADA – CAPITALIZAÇÃO MENSAL – POSSIBILIDADE DA PACTUAÇÃO PARA OS CONTRATOS POSTERIORES A MEDIDA PROVISÓRIA No 1.963-17 – APELAÇÃO DESPROVIDA – SENTENÇA MANTIDA.
A orientação jurisprudencial é no sentido de não ser necessária a realização de prova pericial, máxime se as provas já produzidas se revelam suficientes para tanto, para análise de pedido de revisão de contrato bancário.
A Lei 10.931/2004 prescreve como título executivo a cédula bancária e não exige para tanto a assinatura de duas testemunhas.
Pacífico o entendimento de não limitação dos juros em 12% a.a.. Não demonstrada abusividade na contratação é de ser mantida a taxa de juros pactuada.
Possibilidade de capitalização de juros em periodicidade inferior à anual nos contratos celebrados posteriormente à edição da MP n.1.963-17/2000, em vigor como MP n. 2.170-01, desde que expressamente pactuada.” (TJMT – RAC No 0018171-89.2014.8.11.0015, REL. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/10/2019, Publicado no DJE 13/12/2019)
“APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL – ARTS. 28 E 29, DA LEI No 10.931/2004 – ASSINATURA DE DUAS TESTEMUNHAS – DESNECESSIDADE – ENCARGOS MORATÓRIOS PACTUADOS E COBRADOS – LEGALIDADE – EXCESSO DE EXECUÇÃO – NÃO DEMONSTRADO –EMBARGOS PROTELATORIOS E LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO CARACTERIZADOS – MULTA AFASTADA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. A cédula de crédito bancário constitui título executivo extrajudicial e não está entre seus requisitos de validade a assinatura de duas testemunhas (artigos 28 e 29 da Lei n. 10.931/2004). É legal a pactuação e cobrança, durante o período de inadimplência, de correção monetária pelo INCP, juros de mora de 1% (um por cento) ao mês e multa de 2% (dois por cento) do valor da prestação. Para a condenação à multa por litigância de má-fé ou por opor embargos protelatórios, necessária se mostra a presença de uma das hipóteses taxativamente elencadas nos artigos 80 ou 1.026, §2o, do Código de Processo Civil.” (TJMT – RAC. No 0010325-94.2009.8.11.0015, RELA. DESA. CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 11/07/2018, Publicado no DJE 18/07/2018)
“EMBARGOS À EXECUÇÃO - CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - EMPRÉSTIMO PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO - FORÇA EXECUTIVA - ASSINATURA DE DUAS TESTEMUNHAS - DISPENSABILIDADE - ARGUIÇÃO DE FALSIDADE DE ASSINATURA - ÔNUS DA PROVA SOBRE A AUTENTICIDADE - ART. 429, II DO CPC - COMPROVAÇÃO POR QUEM PRODUZIU O DOCUMENTO - AUSÊNCIA - INEXIGIBILIDADE DO TÍTULO - EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO.
A cédula de crédito bancário, independentemente da assinatura de duas testemunhas, é título executivo extrajudicial, e representa dívida em dinheiro, certa, líquida e exigível, podendo ser representada pela soma nela indicada, saldo devedor demonstrado em planilha de cálculo ou nos extratos da conta-corrente. Todavia, arguida a falsidade da assinatura lançada pelo devedor no título, e não comprovando aquele que produziu referido documento a sua autenticidade, segundo ônus probatório que lhe é imposto pelo art. 429, II do CPC, a execução deve ser extinta ante a inexigibilidade do título.” (TJMG - Apelação Cível 1.0005.16.000832-1/001, Relator(a): Des.(a) Saldanha da Fonseca , 12a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 26/08/2020, publicação da súmula em 01/09/2020)
Da suposta má-fé da exequente/apelada.
Alegaram os apelantes que a apelada agiu de má-fé, porquanto colacionou aos autos provas de fatos que não tem nenhuma relação com título em discussão, qual seja, a foto da irmã de um dos recorrentes em férias na praia tentando, desta feita, induzir o juízo a erro como se fosse uma das sócias da empresa, motivo pelo qual requereram a condenação da apelada em litigância de má-fé.
Nesse sentido, para melhores esclarecimentos, transcrevo o fragmento da impugnação do embargos apresentada pela embargada:
“[...] Não bastasse este fato Excelência, é importante salientar que enquanto encontrava-se a Cooperativa Embargada em busca de receber a inadimplência para com os Embargantes, uma das sócias da empresa encontrava-se em férias, na praia, conforme verifica-se pelas fotos retiradas do facebook da mesma.
[...]”.
Assim sendo, a concessão da justiça gratuita não deverá ser deferida a qualquer ato processual, bem como devera o parcelamento ser revogado imediatamente, determinando por corolário a liquidação integral das custas se eventualmente ainda estiverem em aberto”. (Sic. ID no 67677995).
Contudo, sem razão os apelantes.
Isto porque, extrai-se que a embargada utilizou o citado fato para impugnar o pedido de gratuidade postulado pelos embargantes/apelantes.
No caso, além de o citado benefício ter sido indeferido antes mesmo da prolação da sentença, consoante se observa da decisão de ID no 67677977, verifica-se que não surtiu nenhum efeito quanto ao pedido de revogação do parcelamento das custas iniciais concedido aos apelantes, uma vez que foi mantido pelo juízo a quo, senão vejamos:
“[...] Desse modo e sem delongas, indefiro o pedido de revogação do deferimento de parcelamento das custas processuais [...].” (Sic. ID no 67679953)
Destarte, não tendo os apelantes trazido para os autos nenhuma prova hábil a macular o título em discussão e, restando comprovada a existência de relação contratual e o inadimplemento dos apelantes para com a apelada consoante os requisitos estabelecidos no artigo 28 da Lei no 10.931/2004, afigura-se escorreito o ato sentencial que julgou improcedentes os embargos à execução.
Ante o exposto, com fundamento no artigo 932, inciso IV, do CPC/15 e Súmula 568 do STJ, nego provimento monocrático ao recurso e, por consequência, dou por prejudicado o pedido de efeito suspensivo quanto ao presente recurso.
No mais, a verba honorária comporta majoração para 15% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, §§ 1o, 2o e 11, do CPC/2015.
P. I. C.
Cuiabá, 07 de dezembro de 2020.-
Marilsen Andrade Addario
Desembargadora